Tribunal: TJDFT
Processo: 0724836-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, em face à decisão da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. A agravada apresentou alguns documentos sobre a controvérsia instaurada (ID 61017904 e 61065625). Em atenção aos art. 10, caput, e art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, intime-se o agravado para, querendo, se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sobre os documentos juntados. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de agosto de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411